Tribunal: TJDFT
Processo: 0713527-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713527-06.2023.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO, DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, C. G. D. A. I., DANIELA GUIMARAES DE AZEVEDO, RAFAEL GUIMARAES DE AZEVEDO EMBARGADO: BRUNO AMBAR NAYA, MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS SOUZA, ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, MARIA ANITA RIBEIRO DE OLIVEIRA, E-HOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOSE LUIZ PEREIRA VIZEU, VANESSA MARIA TREVISAN - 13a TITULAR DA VARA CÍVEL, JOAO LUIS ZORZO, THIAGO DE MORAES SILVA, EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO LUÍS CARLOS DE MIRANDA D E C I S Ã O ISIS GUIMARÃES DE AZEVEDO, DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, CAMILA GUIMARÃES DE AZEVEDO IGNÁCIO, DANIELA GUIMARÃES DE AZEVEDO e RAFAEL GUIMARÃES DE AZEVEDO interpõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando que a decisão de ID 53805045 padece de omissão, contradição, obscuridade e erro material, porquanto violou o disposto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Requer o provimento dos embargos declaratórios para sanar os vícios apontados. Em contrarrazões, o Embargado MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS SOUZA afirma que não há vícios na decisão, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela condenação dos Embargantes ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso. A decisão não se ressente de quaisquer vícios, uma vez que abordou a matéria de maneira clara e precisa no sentido de que a retratação pelo juízo de origem induz à perda do objeto recursal. Confira-se: “Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ISIS GUIMARÃES DE AZEVEDO, DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, CAMILA GUIMARÃES DE AZEVEDO IGNÁCIO, DANIELA GUIMARÃES DE AZEVEDO e RAFAEL GUIMARÃES DE AZEVEDO contra decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por BRUNO AMBAR NAYA e OUTROS. Consulta ao andamento do feito na origem revela que o magistrado de primeiro grau apreciou o pedido de retratação em decorrência da interposição do agravo de instrumento (ID 161451829 dos autos de origem), circunstância que induz à perda de objeto do presente recurso por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso.” Trata-se, pois, de embargos declaratórios claramente dissociados do seu perfil integrativo, o que basta para descortinar a sua inadequação. Como vem decidindo reiteradamente o Supremo Tribunal Federal: “OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE. Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. (EDCL no AGRG no RE 809.185/PR, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 29/06/2016)” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. TENTATIVA DE MERA REDISCUSSÃO DO QUE JÁ FOI UNANIMEMENTE AFIRMADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. Precedentes: ARE 944537-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/8/2016; ARE 755228-AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJ Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 9/8/2016. 3. In casu, os embargos de declaração demonstram mera tentativa de rediscussão do que foi decidido pelo acórdão embargado, inobservando os embargantes que os restritos limites desse recurso não permitem o rejulgamento da causa. 4. Embargos de declaração desprovidos. (ACO 1903 ED-terceiros-AgR-ED, Pleno, rel. Min. Luiz Fux, DJe 12/06/2020)” Na mesma linha, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e do cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Segundo entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 2. O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita depende da demonstração pela pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, de sua impossibilidade de arcar com as custas do processo (Súmula n. 481/STJ). 3. No caso, rever o entendimento do Tribunal de origem de que não ficou demonstrada a hipossuficiência para concessão da assistência judiciária gratuita demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em recurso especial (Súmula n. 7 /STJ). Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1.889.216/RJ, 2a T., rel. Min. Humberto Martins, DJe 30/11/2022)” A despeito da inexistência dos vícios alegados, não se justifica a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Não podem ser considerados “manifestamente protelatórios” embargos declaratórios fundados em vícios que, conquanto inexistentes, justificam o exercício regular do direito de recorrer sob a perspectiva jurídica dos Embargantes. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO PROCRASTINATÓRIO. INEXISTÊNCIA. (...) A aplicação das multas por litigância de má-fé ou ato procrastinatório não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição dos embargos de declaração. No caso concreto, o recorrente interpôs os recursos legalmente previstos no ordenamento jurídico, sem abusar do direito de recorrer. (EDcl no AgInt no AREsp 1.923.159/SC, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 9/12/2022)” “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS DE TERCEIROS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC QUE NÃO SE VERIFICA. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. AFASTAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Esta Corte firmou o entendimento de que é descabida a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do NCPC, quando previsível o intuito de prequestionamento e ausente o interesse de procrastinar o andamento do feito. (...) (REsp 2.017.812/SP, 3a T., rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 10/11/2022)” ISTO POSTO, nego provimento aos Embargos de Declaração. Publique-se. Brasília, 1o de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator